Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718286-67.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL RECORRIDO: LARISSA MACIEL ALVES, LUCIANA DE SOUZA MACIEL DECISÃO A presente demanda foi julgada em 07/02/2025, nos termos do acórdão (ID 68633874), razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 25/02/2025 (ID 69167836), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observado o procedimento legal, retornem à origem. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006